Tribunal: TJDFT
Processo: 0743205-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743205-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DO MONTE SEABRA JUNIOR AGRAVADO: LIDUINA LOPES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO DO MONTE SEABRA JUNIOR em face de LIDUINA LOPES DE SOUZA, negado provimento, à unanimidade. O acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 06/06/2023 (ID 47570426), tendo o Agravante registrado ciência do ato em 09/6/2023 (ID 47659378). Em 29/06/2023 o Agravante comparece aos autos, “chamando o feito à ordem”, ao tempo em que “requer a reanálise do valor requerido”, sob a alegação de que não houve a devida análise de seu pedido subsidiário (ID 48462621). A Agravada manifesta-se, pugnando pela condenação do Agravante por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. O pedido de “reanálise do valor requerido” não merece prosperar, dada a preclusão da matéria. De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material. Os embargos devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, conforme a regra do art. 1.023 do mesmo diploma processual. No caso, o Agravante pretende alcançar o reexame do acórdão mediante simples petição e após escoado o prazo recursal, visto que decorrido 14 (quatorze) dias úteis desde a publicação do acórdão. Portanto, ainda que fosse possível admitir a petição apresentada, pelos princípios da fungibilidade e da cooperação, como Embargos de Declaração, ela não poderia ser conhecida, dada sua manifesta intempestividade. Por outro ângulo, uma vez operada a preclusão, é vedado à parte discutir questões já decididas, a teor do art. 507 do CPC. Por fim, embora reconheça a manifesta inadequação da via eleita pela parte, não verifico a presença das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, de modo a configurar a litigância de ma-fé. Pelo exposto, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquive-se. Brasília, 7 de agosto de 2023 15:54:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador